Tribunal: TJMT
Processo: 1007514-95.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007514-95.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS PALUCHOWSKI - CPF: 281.723.029-91 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3765-70 (APELADO), ROBERTO CARLOS PALUCHOWSKI - CPF: 281.723.029-91 (APELADO), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3765-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUES DEVOLVIDOS – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – NÃO COMPROVADA – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS – ART. 373, II, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR – VERBETE SUMULAR 388 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA HÍGIDA –
AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

Ao afirmar que as assinaturas lançadas nos cheques não conferem com aquelas apostas na “Ficha de Assinaturas”, não trouxe a instituição bancária provas seguras e incontestes nesse particular, e tampouco requereu ao Juízo a perícia grafotécnica, ignorando o que prescreve o art. 373, II, do CPC. Via de consequência, não é possível assegurar a regularidade da devolução das cártulas.

De acordo com o Enunciado Sumular 388 do Superior Tribunal de Justiça, “
A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”
e, diante das particularidades do caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não comporta ajuste.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007514-95.2019.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
(ID.

98009456) e, também, por
Roberto Carlos Paluchowski
(ID. 98009459) em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo 2.o Recorrente, acolheu o pedido inicial e condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser acrescida de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% ao mês) a partir da citação.

Além disso, condenou o Banco Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Itaú Unibanco S.A.
alega que a devolução dos cheques é regular, tendo em vista a divergência de assinatura da cártula.

Assegura a inexistência de falha na prestação do serviço e do dever de indenizar.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença e a improcedência do pedido autoral. De modo alternativo, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no ID. 98009465.

Já
Roberto Carlos Paluchowski
aduz que o valor da indenização arbitrada é irrisório e deve ser majorado.

Insurge-se, também, quanto aos honorários advocatícios pois, no seu ponto de vista, foram fixados sem observância da regra do art. 85, § 2.o, do CPC. Logo, devem ser majorados para 20% do valor da condenação.

Pugna, assim, pela reforma da sentença nos pontos destacados.

Contrarrazões no ID. 98009467.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Roberto Carlos Paluchowski
ingressou com
Ação de Indenização por Danos Morais
em face do
Banco Itaú S.A.
alegando ter sido surpreendido com a devolução de dois cheques por ele emitidos, pelo motivo “divergência ou insuficiência de assinatura”.

Afirmou que, diante da omissão e negligência voluntária da agência bancária de Sinop/MT, sofreu, por duas vezes, um constrangimento comercial injustificável, haja vista que não havia qualquer divergência de assinatura, e que na conta havia saldo positivo suficiente para a compensação dos cheques.

Aduziu que o credor do cheque TF-001327, Posto Trevão, fornecedor de combustível da empresa do Autor, denominada Madeireira Novo Estado Ltda – Epp, suspendeu por quase 10 (dez) dias o fornecimento, causando inúmeros transtornos na cadeia produtiva da empresa, inclusive com atraso de pedidos, já que o maquinário do pátio de madeiras ficou sem combustível.

Posto isso, requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por dano moral.

Contestação no ID. 98003987 e Réplica no ID. 98003998.

Intimadas, ambas as partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 98009451 e ID. 98009453).

O Juiz concluiu pela procedência do pedido inicial e condenou o Banco Réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, cuja quantia deve ser acrescida de correção monetária (INPC) a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Inconformadas, ambas as parte interpuseram Apelo.

O Banco Itaú Unibanco S/A pugna pela reforma integral da sentença, ao argumento de que a devolução dos cheques é regular, tendo em vista a divergência de assinatura grafada nas cártulas pelo correntista. Logo, concluiu que não houve falha na prestação dos serviços, tampouco conduta ilícita que tenha ensejado dano de ordem extrapatrimonial. De modo alternativo, aduz que a verba indenizatória deve ser reduzida.

Já o Sr.
Roberto Carlos Palucchowski
defende que o
quantum
fixado pelo Juiz é irrisório e deve ser majorado.

Como é cediço, o cheque é ordem de pagamento à vista emitida pelo titular de conta bancária, mediante provisão de fundos, e que deve ser sacada contra o banco.

Não se desconhece que, por orientação do Banco Central do Brasil, para que o valor descrito no cheque pelo emitente seja disponibilizado na conta do favorecido, o título passa pela Câmara de Compensação do Banco Sacado.

Na hipótese, ao que se observa nos IDs. 98003961 e 98003962,
Roberto Carlos Palucchowski
, enquanto titular da conta conjunta que mantém com Cleusa Maria Silva Palucchowski na agência 1364 do Banco Itaú Unibanco na cidade de Sinop/MT, emitiu, em 27/07/2018, o cheque n.o 001327, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao Posto Trovão e, em 30/07/2018, o cheque n.o 001332 no valor de R$ 8.190,00 (oito mil, cento e noventa reais), ao Sr. Gilberto Moreira Correia que endossou para Romildo Moreira Correia.

Consoante carimbo registrado no verso de
ambos
os títulos de crédito, os cheques foram devolvidos pelo motivo “22”, o qual, segundo o Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/estabilidade_docs/tabdevol.pdf), refere-se a “divergência ou insuficiência de assinatura”.

O Autor (Roberto), consoante relatado, defende com veemência que a assinatura lançada nos cheque foi por ele aposta no modo habitual e, portanto, não há falar em divergência.

Ao contestar a ação (ID. 98003987), o Banco defendeu que a assinatura não é igual àquela registrada na “Ficha de Assinatura” do Autor (Roberto). Por isso, não reconhece o dever de indenizar.

Pois bem. Não se pode olvidar que, à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil, que ao Réu incumbe o ônus da
prova
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sob esse enfoque, considerando que a alegação do Autor/Apelante/Apeado (Roberto) se firmou na falha na prestação dos serviços do Banco ao proceder a devolução dos dois cheques pelo motivo “divergência de assinatura”, pois assinados de forma correta, era ônus do Réu/Apelante/Apelado (Itaú) comprovar, de modo seguro e inconteste, a divergência de assinatura que impediu o pagamento das cártulas.

O Autor, vale dizer, além do extrato bancário, trouxe aos autos a cópia dos dois cheques devolvidos em que contém a mesma assinatura grafada na sua Cédula de Identidade e no Cartão de Identificação do Contribuinte (CIC), também conhecido por Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O Banco, ao contestar a ação, apresentou uma imagem da “Ficha de Assinatura” e, ao comparar a assinatura ali contida com aquelas apostas nos títulos, não se identifica qualquer incongruência.

A divergência entre as assinaturas capaz de desconstituir a afirmação trazida pelo Autor/Apelante/Apelado (Roberto), induvidosamente, poderia ter sido comprovada pelo Autor/Apelante/Apelado (Itaú) por meio de perícia grafotécnica; todavia, em que pese intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o Banco pugnou apenas pelo julgamento antecipado da lide.

Com efeito, sem embargo à ilação do Banco Apelante/Apelado, pois não demonstrada a regularidade na devolução cheques.

Partindo desse pressuposto, manifesto o dever de indenizar pois, de acordo com o
Enunciado Sumular 388 do Superior Tribunal
de Justiça, “
A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - REJEITADA - DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia grafotécnica a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide. 2. Havendo devolução de cheque pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura) cabe à instituição financeira demonstrar a divergência que justificou a devolução da cártula, o que não ocorreu no caso em apreço. 3. Consoante à súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça, a simples devolução indevida de cheque configura dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo material sofrido pela pessoa indigitada ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes desse fato. 4. As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS). 5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 7. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT. Recurso Inominado 10025918220188110040. Relator Valdeci Moraes Siqueira. Julgado em 26/03/2019. Publicado em 28/03/2019).

No tocante ao valor da indenização por danos morais, não se pode olvidar que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor dos cheques devolvidos (R$ 12.190,00), a inexistência de motivo justificável para a conduta do Banco Apelante/Apelado, a condição social de ambos os litigantes (empresário e instituição bancária), entendo que a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem atende ao caso em exame e não enseja enriquecimento ilícito do consumidor.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os recursos e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021